Tribunal: TJDFT
Processo: 0758245-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0758245-74.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA RODRIGUES CUSTODIO DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente para dizer se a consulta médica foi marcada e se persiste o interesse recursal. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 14 de março de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito